Tribunal: TJSP
Processo: 1129920-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de reparação de danos materiais e morais - Dublagem - Sentença que, ao reconhecer a prescrição da pretensão do autor, julgou extinto o feito, com apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC - Insurgência - Acolhimento em parte - Justiça Gratuita restabelecida - Ausência de indícios, ao menos nestes autos, de que o autor tenha recursos financeiros para arcar com as

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de reparação de danos materiais e morais - Dublagem - Sentença que, ao reconhecer a prescrição da pretensão do autor, julgou extinto o feito, com apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC - Insurgência - Acolhimento em parte - Justiça Gratuita restabelecida - Ausência de indícios, ao menos nestes autos, de que o autor tenha recursos financeiros para arcar com as custas e despesas relativas ao processo - Prescrição - Inocorrência - Ajuizamento da presente ação indenizatória dentro do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o do CC - Termo inicial a contar da violação do direito - Pleito de reparação por danos materiais e morais - Análise possibilitada nesta Instância, nos moldes do artigo 1013, § 3o, inciso II do CPC/2015 - Descabimento - Autor que não comprovou que seus serviços de dublagem foram utilizados para o filme mencionado, tampouco que o seu nome não foi inserido nos créditos da obra audiovisual - Violação de direito autoral não configurada - Recurso do autor acolhido em parte apenas para restabelecer a gratuidade e afastar a prescrição decretada, restando, contudo, improcedente seu pedido inicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129920-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
SIDNEY CARLOS LILLA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FOX LATIN
AMERICAN CHANNELS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
2
Apelação no 1129920-40.2019.8.26.0100
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apelado: Fox Latin American Channels do Brasil Ltda.
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
Voto no 8079
APELAÇÃO - Ação de reparação de danos materiais e
morais - Dublagem - Sentença que, ao reconhecer a
prescrição da pretensão do autor, julgou extinto o feito, com
apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, II do
CPC - Insurgência - Acolhimento em parte - Justiça Gratuita
restabelecida - Ausência de indícios, ao menos nestes autos,
de que o autor tenha recursos financeiros para arcar com as
custas e despesas relativas ao processo - Prescrição -
Inocorrência - Ajuizamento da presente ação indenizatória
dentro do prazo trienal previsto no artigo 206, §3o do CC -
Termo inicial a contar da violação do direito - Pleito de
reparação por danos materiais e morais - Análise
possibilitada nesta Instância, nos moldes do artigo 1013, §
3o, inciso II do CPC/2015 - Descabimento - Autor que não
comprovou que seus serviços de dublagem foram utilizados
para o filme mencionado, tampouco que o seu nome não foi
inserido nos créditos da obra audiovisual - Violação de
direito autoral não configurada - Recurso do autor acolhido
em parte apenas para restabelecer a gratuidade e afastar a
prescrição decretada, restando, contudo, improcedente seu
pedido inicial.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 389/407)
interposto por Sidney Carlos Lilla contra a r. sentença de fls. 383/387,
cujo relatório se adota, que, nos autos de ação de reparação de danos
materiais e morais ajuizada em face de Fox Latin American Channels do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
3
Brasil Ltda., ao reconhecer a prescrição da pretensão do autor, julgou
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II
do CPC. A r. sentença, também, revogou os benefícios da justiça gratuita
concedida ao autor e, em razão da sucumbência, condenou o litigante a
arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Sustenta o apelante, preliminarmente, a indevida
revogação da justiça gratuita. Assevera que não trabalha mais como
dublador e que é aposentado, vivendo exclusivamente do benefício de
um salário mínimo. Pugna, ainda, seja afastada a prescrição de sua
pretensão, argumentando que a violação havida foi de direito autoral,
que se protrai no tempo, e segundo a jurisprudência, tem seu termo
inicial definido pelo último ato praticado, destacando que não há
controvérsia que o documentário foi exibido em 20.12.2016. Além
disso, quanto ao mérito, entende que seus direitos foram violados diante
da não inserção nos créditos da obra e pleiteia pela condenação da
requerida pelos danos materiais e morais sofridos.
Contrarrazões apresentadas à fls. 410/433, com
preliminar de deserção ante a ausência de preparo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Inicialmente, o benefício da justiça deve ser
restabelecido ao autor.
Isso porque, compulsando os documentos juntados
a fls. 15/37, verifica-se que não há indícios, ao menos nestes autos, de
que o autor tenha recursos financeiros para arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
4
despesas relativas ao processo.
Assim, ausentes elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade ao autor, o
benefício deve ser restabelecido.
Impende ressaltar, por oportuno, que a ausência de
recolhimento do preparo ao interpor a apelação está amparada no § 7o do
art. 99 do CPC (“Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento
do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento
e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”).
Assim, fica rechaçada a preliminar de deserção
arguida em sede de contrarrazões.
Na sequência, quanto ao mérito, alegou o autor, na
inicial, que trabalhou como dublador e adaptador do personagem
protagonista do documentário “Mecânicos do Alasca”, que foi exibido
no dia 20.12.2016, no canal National Geographic da Ré. Afirmou que a
ré, no processo de transmissão e reexibição dos episódios, nunca
postulou qualquer pedido de autorização de sua parte e não lhe deu os
devidos créditos da dublagem. Diante disso, pediu reparação por danos
morais e materiais.
Reconhecida a prescrição da pretensão do autor, o
feito foi julgado extinto com fundamento no art. 487, II do CPC.
Contudo, respeitado o entendimento adotado na
sentença recorrida, a pretensão do autor não está prescrita.
Conforme o entendimento adotado por este
Tribunal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, para o caso de
violação a direitos autorais o prazo prescricional é de três anos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
5
termos do artigo 206, §3o do CC, a contar do termo inicial da violação
direito:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
PATRIMONIAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS
AUTORAIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL.
OCORRÊNCIA
ENTENDIMENTO
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 83 DO
STJ. CONTRAFAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DECISÃO
MANTIDA.
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. 1. Nas demandas indenizatórias por
ofensa a direito autoral, os prazos prescricionais
são regulados pelo art. 206, § 3o, V, do Código
Civil e prescrevem em 3 anos. Aplicação da
Súmula no 83 do STJ. 2. As instâncias ordinárias,
titulares
absolutas
da
análise
de
prova,
reconheceram que não houve contrafação e,
consequentemente, configuração do direito à
indenização por dano moral. Incidência da Súmula
no 7 do STJ. 3. O presente agravo não se revela
apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
que decidiu em consonância com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, devendo ele ser integralmente mantido pelos seus próprios
fundamentos. 4. Agravo regimental não provido.”.
(AgRg no REsp 1412700/SP, Rel. Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 13/10/2015, DJe 06/11/2015)”
No caso em tela, o autor alega que não foram
atribuídos os créditos referentes à veiculação do documentário
“Mecânicos do Alasca”, que foi exibido no dia 20.12.2016 (fls. 02) -
data de exibição que, aliás, foi reconhecida pela requerida a fls. 425 - e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
6
ajuizou a presente ação indenizatória em 19.12.2019, portanto, dentro do
prazo trienal.
Assim, fica afastada na hipótese a alegação de
prescrição.
Superada essa questão, em observância aos
princípios da efetividade, economicidade e celeridade processual, passa-
se a analisar o pedido do autor, nos moldes do artigo 1013, § 3o, inciso II
do CPC/2015.
Contudo, adianta-se, desde já, que a despeito das
alegações constantes na inicial, a demanda deve ser julgada
improcedente.
Observa-se, por primeiro, que o autor pleiteia
reparação de danos mas não juntou nenhuma prova de que seus serviços
de dublagem foram utilizados para o filme mencionado, como o contrato
com as condições de utilização de seu trabalho com a empresa produtora
da dublagem.
E, ainda que assim não fosse, há que se pontuar
que, a partir do momento em que o autor se propõe a prestar serviço de
dublagem, pressupõe-se que consentiu com a comercialização do
produto final, a saber, a exibição da obra audiovisual, salvo a existência
de restrição expressa, situação que não se amolda ao caso dos autos.
Oportuno transcrever o entendimento esposado
pelo Eminente Desembargador Alexandre Bucci, com assento junto à 9a.
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, por ocasião da
relatoria da apelação registrada sob no 1067181-41.2013.8.26.0100, em
caso análogo envolvendo o ora apelante Sidney Carlos Lilla e a Fox
Film do Brasil LTDA, na qual bem elucida a questão da impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
7
de reclamação de remuneração após a cessão dos direitos relativos à
dublagem pelo dublador:
“Como se sabe, os contratos de dublagem, em sua
maioria, possuem cláusula expressa estabelecendo
a cessão de todos os direitos relativos à dublagem
pelo dublador, nada mais se podendo reclamar,
via de regra, em termos de remuneração.
A remuneração geralmente se resume àquela
contratada
com
o
estúdio
de
dublagem,
devidamente contratado pela distribuidora da
obra, sendo esta última quem possui os direitos
sobre os filmes ou séries, negociando-os com as
emissoras de televisão.
Por ser relevante anote-se mais que o próprio
demandante admitiu na inicial que por mais de
vinte anos trabalhou como dublador de filmes e
seriados, e que integrava o elenco fixo da
empresa requerida.
Não pode, pois, o requerente, anos depois do
exercício de atividade profissional, alegar que
jamais concedeu autorização para utilização de
seus direitos autorais em dublagens, exigindo a
reparação de supostos danos materiais e morais.
Tal conduta viola frontalmente a boa-fé objetiva,
caracterizando,
comportamento
contraditório,
típico do venire contra factum proprium.
Afinal, não é permitido agir em contradição com
comportamento anterior, eis que a conduta
antecedente gera legítimas expectativas em relação
à contraparte, de modo que não se admite a volta
sobre os próprios passos, com quebra da lealdade
e da confiança (cf. Menezes de Cordeiro, Da Boa-
Fé no Direito Civil, Almedina, Coimbra, 1.997,
p.742/752).- sem destaques no original.
Da mesma forma, tampouco restou comprovada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
8
sua alegação de que seu nome não foi inserido nos créditos do filme
exibido pela ré.
A fls. 376, o recorrente sustentou que não juntou a
cópia da obra dublada, haja vista não ser compatível com a plataforma
do processo digital.
Contudo, importante consignar que o momento
oportuno para a juntada da referida mídia digital era por ocasião da
propositura da ação.
Nessa conformidade, dispõe o artigo 434 do
CPC/2015: “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação
com os documentos destinados a provar suas alegações.”
Além disso, não vinga a tese de que a juntada da
mídia nos autos era incompatível com o processo digital. Isto porque as
mídias que contêm gravações das audiências realizadas em primeiro
grau ficam depositadas em cartório durante todo o processamento do
feito, não havendo qualquer óbice para que o mesmo procedimento fosse
efetivado pelo apelante na hipótese dos autos.
Destaca-se que, ainda que juntada referida prova,
não se pode responsabilizar a requerida por eventual falta de indicação
do nome do autor nos créditos da obra dublada.
Isto porque o autor nem mesmo se dignou a
informar a data em que prestou os serviços de dublagem. Indicou,
apenas, a data de veiculação do documentário pela requerida, qual seja,
20.12.2016, informação de todo irrelevante para se aferir a infringência
ou não aos ditames do artigo 81, § 2o, inciso VI da Lei 9.610/98 (com a
alteração da Lei no 12.091/2009), na medida em que a imposição de
indicação do nome do dublador nos créditos da obra somente é aplicável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1129920-40.2019.8.26.0100 -Voto no 8079
9
a partir da referida alteração legislativa, ocorrida no ano de 2009.
Vale dizer: se a prestação de serviços de dublagem
foi efetuada no período anterior à vigência da lei, não se pode exigir da
requerida Fox a inserção de seu nome nos créditos do filme mencionado
na exordial.
Diante disso, a pretensão do demandante não pode
ser acolhida.
Destarte, o recurso do autor deve ser, em parte,
acolhido, apenas para restabelecer a gratuidade e afastar a prescrição
decretada. Todavia, o pedido formulado deve ser julgado improcedente,
pelas razões acima expostas.
Diante da sucumbência, arcará o autor com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados por equidade em 10% sobre o valor da causa (art. 85, parágrafo
segundo do CPC), observada a justiça gratuita ora restabelecida.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao
recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica